Tribunal: TJSP
Processo: 0025305-49.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título executivo extrajudicial. Inadimplemento de valores provenientes de contrato de licenciamento de marca comercial para cursos profissionalizantes presenciais, inglês e profissionalizantes EAD. Demanda distribuída à 10a Vara Cível de São José do Rio Preto. Determinação de remessa à Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Execução de título executivo extrajudicial. Inadimplemento de valores provenientes de contrato de licenciamento de marca comercial para cursos profissionalizantes presenciais, inglês e profissionalizantes EAD. Demanda distribuída à 10a Vara Cível de São José do Rio Preto. Determinação de remessa à Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 2a, 5a e 8a RAJs. Medida acertada. Propriedade industrial. Matéria regida pela Lei 9.279/1996, envolvendo tema previsto no rol de competência das Varas Empresariais, definido no artigo 3o da Resolução no 877/2022 do Órgão Especial desta E. Corte de Justiça. Competência definida pela relação jurídica que ampara a pretensão. Competência do Juízo suscitante da Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado das 2a, 5a e 8a RAJs.